Tribunal: CARF
Processo: 12267.000147/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000147/2008-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrentes
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ INDUS SENAI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2007
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2002, 31/01/2004, 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, também por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000147/2008-13
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 128/139, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 116/122, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no AI no 37.044.363-2, de fls. 02/06,
lavrado em 18/09/2007, referente ao período de 07/2000 a 09/2006, com ciência da
RECORRENTE em 25/09/2007, conforme AR de fl. 59.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado
com base no art. 284, inciso II e 373 do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 2.227.573,62.
O relatório da infração (fls. 12/13) informa que a RECORRENTE omitiu os
seguintes dados na GFIP:
2.1- A empresa não declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou em guia de
recolhimento rescisório do FGTS e informações à Previdência Social - GRFP, os
valores concernentes a rubricas pagas a segurados empregados em folha de pagamento,
consideradas pela fiscalização como salário de contribuição, pelas razões expostas a
seguir:
2.1.1- A empresa pagou, por força de Acordo firmado com o sindicato dos empregados
do município do Rio de Janeiro, uma verba denominada “GANHO EVENTUAL”
(rubricas 500 e 501- Abono), conforme trecho transcrito a seguir:
Acordo DEZ/2001
Parágrafo Segundo da Cláusula I” - GANHO EVENTUAL - será concedido a todos os
empregados existentes em 30/II/2001, em caráter de mera liberalidade, uma única vez,
um ganho eventual desvinculado do salário, no valor equivalente a 50% do salário
nominal percebido pelo trabalhador em 30 de dezembro de 2001, a ser pago na folha
do mês de janeiro de 2002, não integrando a remuneração para nenhum efeito.
2.1.2- As verbas pagas ao trabalhador que não integram o salário de contribuição são as
descritas na alínea “e” do parágrafo 9° do art.28 da Lei 8.212/91, entre as quais não há
previsão para exclusão desta verba do cômputo do salário de contribuição, quando paga
por liberalidade da empresa; ainda que prevista em acordo ou convenção trabalhista. Os
valores foram pagos através dessas rubricas em três ocasiões: Janeiro/2002,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

Janeiro/2004 e Fevereiro/2006. Os totais por estabelecimento encontram-se
discriminados no Anexo I do Relatório da Multa Aplicada.
2.2- Deixou de registrar no campo “Valores pagos a cooperativas de trabalho” da GFIP,
os valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, emitidas pelas
cooperativas de trabalho no decorrer do mês, tendo em vista estar sujeita à contribuição
referida no art. 22, inciso IV, da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.°
9.876, de 26 de novembro de 1999, publicada no D.O.U. de 29/11/99.
2.2.1- Os valores referentes a prestação de serviços por meio de cooperativas de
trabalho tiveram origem nos lançamentos contábeis de diversas contas de prestadores de
serviços - Pessoa Jurídica, contidos em arquivo digital apresentado, relativos ao período
de 07/2000 a 09/2006. Segue, anexa, planilha Anexo II, que totaliza os valores pagos
mensalmente a cada cooperativa.
2.2.2- A fiscalização constatou que os valores mencionados acima não foram
registrados em GFIP mediante o confronto das informações prestadas pela empresa em
GFIP com os lançamentos contábeis mencionados no subitem anterior. (grifo nosso)
Assim, tendo em vista que não houve recolhimento da contribuição previdenciária
(obrigação principal) devida sobre os valores que deixaram de ser declarados em GFIP, os
créditos relativos aos valores apurados nos referidos anexos foram constituídos mediante a
emissão das seguintes NFLDs:

O relatório fiscal ainda informa que a RECORRENTE é primária e que não
ficaram configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
O relatório da aplicação da multa (fls. 15/16) informa que a multa aplicada
corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência,
em função do número de segurados da empresa, aplicando-se as seguintes alíquotas:
2.1. Contribuições devidas sobre ABONO (item 2.1 do Relatório Fiscal da Infração -
Anexo I):
2.1.1. Contribuição a cargo da empresa:
- 20% (vinte por cento) - art. 22, inciso “I”, da Lei n.° 8.212/91;
- 1% (três por cento) destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - art. 22, inciso “II”, alínea “b”, da Lei n° 8.212/91;
2.1.2. - contribuição devida pelos segurados empregados - calculada de acordo com a
faixa salarial de cada empregado (Salário no mês + Abono). Foram aplicadas as
alíquotas vigentes, por faixa salarial, à época do fato gerador.
2.2. Contribuição devida (item 2.2 do Relatório Fiscal da Infração - Anexo II):
2.2.1. Contribuição a cargo da empresa:
Aplicou-se a alíquota de 15% (quinze por cento), conforme previsto no inciso IV, do
art. 22, da Lei n° 8.212/91, com redação dada pelo art.l° da Lei 9.876/99, sobre totais
mensais indicados no “Anexo II” do Relatório Fiscal da Infração.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

Sendo que, na atividade de transporte de cargas e de passageiros, a remuneração foi
fixada em 20% do valor bruto da nota fiscal ou fatura.
3. Cabe ressaltar que no cálculo do valor da multa não foram consideradas as
contribuições destinadas às outras Entidades ou Fundos (Terceiros).
Os valores totais pagos através das rubricas 500 e 501- Abono, aqueles pagos a
cooperativas e a consolidação com o cálculo da presente multa encontram-se nas planilhas de fls.
17/27.
Por fim, a mesma fiscalização gerou os seguintes AIs e NFLDs lavrados em
desfavor da RECORRENTE (fl. 10):

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 61/73, em 24/10/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação e peça aditiva elaboradas pela DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. A interessada manifestou-se (fls. 60/88), juntando os documentos (fls. 74,75 e 93)
que comprovam a capacidade postulatória do advogado que assina a peça e trazendo as
alegações a seguir, reproduzidas em síntese:
3.1. A dependência entre o presente auto de infração e as NFLDs 37.044.361-6 e
37.044.362-4, eis que a presente autuação decorre de não inclusão na GFIP de valores
discutidos naqueles processos, pelo que é imprescindível sua reunião e julgamento
simultâneos, ou, alternativamente, o sobrestamento do presente processo até o
julgamento definitivo das NFLDS;
3.2. Que para as competências anteriores a agosto de 2002 já se operou a decadência
qüinqüenal, devendo tal competência ser excluída do lançamento, com base no art. 150,
§ 4°, do CTN, vez que os Tribunais têm decidido pela inconstitucionalidade do art. 45,
da Lei 8.212/1991;
3.3. Que requer a observância do princípio basilar do direito tributário segundo o qual o
acessório tem a mesma sorte do principal, considerando a certeza da impugnante da
procedência de suas alegações nas NFLDs mencionadas anteriormente;
3.4. Que quando forem declarados indevidos os valores lançados nas NFLDs, por óbvio
as GFIPs entregues estarão corretas, não podendo, pois, subsistir o presente lançamento;
3.5. Que na versão anterior da GFIP inexistia campo específico para informar os valores
pagos a cooperativas de trabalho, razão pela qual nada há que se inflingir neste aspecto
e que só na atual versão é que passou a constar o campo específico para a r. menção,
devendo ser reformado o lançamento;
3.6. Que as parcelas relativas aos abonos não foram informadas porque não compõem 'o
salário-de-contribuição, como exposto na NFLD respectiva, devendo também, neste
aspecto, a multa ser desconstituída;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

3.7. Ao final requer seja a impugnação recebida por tempestiva, instaurando o
contraditório e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, bem como o
acolhimento das preliminares, da prejudicial de decadência parcial e das alegações de
mérito para declarar a total improcedência da autuação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 116/122):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA ARGÚICÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXAÇÃO
DISCUTIDA EM JUÍZO. VALOR DA PENALIDADE APLICADO A MAIOR.
RETIFICAÇÃO.
I - Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
II - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O crédito
poderia ter sido constituído.
III - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
IV - É inexigível a informação em GFIP de fatos geradores discutidos em juízo.
V - Retifica-se auto de infração com multa aplicada a maior.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela exclusão dos montantes pagos a cooperativas de trabalho,
do cálculo da presente multa, tendo em vista que a RECORRENTE está discutindo judicialmente
sobre a referida obrigação principal, fato que faz com que não seja dever da RECORRENTE
informar em GFIP, nos termos do item 7 do capítulo IV do Manual GFIP/SEFIP versão 8.3.
Assim, ficou o presente auto de infração retificado para RS 89.634,75:

Referida decisão foi objeto de Recurso de Ofício.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/07/2008,
conforme termo de ciência e recebimento de acórdão, de fl. 123, apresentou o recurso voluntário
de fls. 128/139, em 25/08/2008.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação quanto ao julgamento
conexo com os processos de obrigação principal e a decadência, inovando apenas ao alegar erro
do julgador de piso em manter a multa pela não inclusão do abono salarial na GFIP.
Nesse ponto, vai de encontro ao lançamento, alegando ser manifestamente
improcedente, tendo em vista que o item “7” da alínea “e”, do Artigo 28 da Lei 8.212/91,
acrescido pela Lei 9.711/98, expressamente prevê que não integram o salário de contribuição as
parcelas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados de
salário.
Por fim, requer o que segue:
 seja o presente Recurso recebido, por tempestivo, instaurando o contraditório e
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário;
 sejam os presentes autos remetidos ao Egrégio Segundo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, para processamento e julgamento do
Recurso;
 Preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do presente processo até o
julgamento definitivo das NFLDS 37.044.361-6 e 37.044.362-4, ou,
alternativamente, que o mesmo seja processado simultaneamente às mesmas,
face à manifesta conexão apresentada;
 que seja o Recurso apreciado e provido, para acolher a prejudicial de decadência
para os períodos anteriores a agosto de 2002, inclusive, por força do artigo 150,
§4o do CTN, ou, alternativamente, anteriores a dezembro de 2001, inclusive, por
força do artigo 173, I do CTN;
 como tem certeza o Recorrente da procedência de suas alegações nas NFLDs
mencionadas, requer a observância do princípio basilar do direito tributário
segundo o qual o acessório tem a mesma sorte do principal. Quando forem
declarados indevidos os valores lançados nas NFLDs mencionadas, por óbvio as
GFIPs entregues estará corretas. Logo, não pode subsistir o lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

DO RECURSO DE OFÍCIO
Em face do acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida exclusão parcial do crédito tributário. Neste sentido, o
acórdão de primeira instância retificou o débito de R$ 2.227.573,62 para R$ 89.634,75.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que o valor exonerado pela DRJ é inferior ao valor de alçada, hoje fixado
em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor a partir do dia
01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
É que, para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do
recurso de ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e
encargos de multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no
02/2023.
Desta forma, considerando que o presente processo contempla apenas multa, o
valor exonerado pela DRJ (correspondente a R$ 2.137.938,87) é inferior ao limite de alçada
estabelecido para os recursos de ofício.
Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRJ julgou improcedente a autuação no tocante à informação, em GFIP, dos
montantes pagos a cooperativas de trabalho, excluindo-os da base de cálculo da multa CFL 68.

RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINARES
Do julgamento conexo.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

A RECORRENTE reitera os argumentos acerca da dependência entre o presente
auto de infração e as NFLDs 37.044.361- 6 e 37.044.362-4, requerendo sua reunião e julgamento
simultâneo ou, alternativamente, o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo das NFLDs, que foram devidamente impugnadas.
Ocorre que o julgamento dos recursos voluntários apresentados nos processos de
obrigação principal dos quais a presente multa decorre, já foram devidamente julgados e, como
disposto em julgamento de origem, o presente processo será julgado de forma a se evitar
divergência de julgamento.
Portanto, não há necessidade de sobrestamento do presente processo.

Decadência
A RECORRENTE reitera os argumentos acerca da decadência parcial “para os
períodos anteriores a agosto de 2002, inclusive, por força do artigo 150, §4o do CTN, ou,
alternativamente, anteriores a dezembro de 2001, inclusive, por força do artigo 173, I do CTN”,
considerando que o lançamento foi efetuado em setembro/2007.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Quando do julgamento pela DRJ de origem, a referida Súmula Vinculante não
havia sido publicada.
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, válido recordar que, após a decisão da DRJ e não conhecimento
do Recurso de Ofício contra ela interposto, as únicas competências remanescentes em
julgamento são: 01/2002, 01/2004 e 02/2006 (valores pagos a título de abono).
Desta forma, débitos de obrigações acessórias referentes à competência 01/2002
(período mais remoto) teriam o início da contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2003
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e
poderiam ser lançados até 31/12/2007. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu no dia
25/09/2007 (fl. 59), entendo que não ocorreu a decadência de nenhum período.

DO MÉRITO
Da Multa Aplicada. Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos que Tratam das
Obrigações Principais
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68, pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
O item 03 do Relatório Fiscal (f. 13) demonstra claramente que a obrigação
principal incidente sobre a mesma base de cálculo da presente multa (valores que deixaram de
ser declarados em GFIP) é objeto das NFLDs 37.044.361-6 e 37.044.362-4:
3. Tendo em vista que não houve recolhimento da contribuição previdenciária devida
sobre os valores que deixaram de ser declarados em GFIP, os créditos relativos aos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

valores apurados nos referidos anexos foram constituídos mediante a emissão das
seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Debito - NFLD, conforme quadro
abaixo:

Demonstrando-se ser, de fato, manifesta a dependência entre o presente auto de
infração e as NFLDs 37.044.361-6 e 37.044.362-4, eis que a presente autuação decorre de não
inclusão na GFIP de valores discutidos naqueles processos, analisar-se-á o ocorrido nos referidos
processos de obrigação principal nos julgamentos dos recursos voluntários.

(i) Processo no 12267.000142/2008-91 (NFLD 37.044.361-6):
Referido processo tem como fato gerador a remuneração paga a segurados
empregados na forma de Abono constante nas folhas de pagamento em decorrência de Acordos
Coletivos de Trabalho nas competências 01/2002, 01/2004 e 02/2006.
Em 17/04/2012, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção do CARF
proferiu o Acórdão no 2403-001.210, o qual foi corrigido pelo Acórdão no 2301-005.561, em
10/08/2018, após oposição de embargos de declaração opostos pela União, acolhidos com efeitos
infringentes.
Neste sentido, o caso foi finalizado com a decisão de manter o lançamento da
obrigação principal, conforme ementa e dispositivo analítico do acórdão, abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de vícios no acórdão embargado, devem ser acolhidos os
embargos de declaração visando a saná-los.
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ABONO SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 173, I do CTN,
quando não houver antecipação no pagamento, por força da Súmula Vinculante no 08,
do Supremo Tribunal Federal.
Incide contribuição previdenciária em relação ao abono pago, uma vez que as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos não integram o salário
de contribuição somente quando expressamente desvinculados do salário por força de
lei, consoante o disposto no item 7, alínea "e", §9o, art. 28, da Lei 8.212, de 1991 e
alínea 1o, §9°, art. 214, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para, sanando o vício apontado no Acórdão 2403001.210, de 17/04/2012: (a) alterar o
dispositivo do acórdão para "ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000147/2008-13

votos, negar provimento ao recurso"; (b) alterar a ementa do Acórdão 2403001.210,
passando a valer a constante no presente julgado.
A decisão acima foi a última proferida no referido caso. Neste sentido, em
respeito ao princípio da segurança jurídica, não há como reanalisar o caso envolvendo o
lançamento das obrigações principais nestes autos, que envolve apenas a multa reflexa, pois há
decisão final na esfera administrativa considerando tais valores como integrantes do salário-de-
contribuição.
Conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao processo que
trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo envolvendo a
multa reflexa CFL 68. Sendo assim, deve ser mantida na base de cálculo da presente multa os
valores correspondentes abono concedidas por força de acordo coletivo.

(ii) Processo no 12267.000119/2008-04 (NFLD 37.044.362-4):
Tal processo envolve a contribuição da empresa incidente sobre os serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Ocorre que esses valores já foram excluídos da base de cálculo da presente multa
mediante a decisão de primeira instância neste processo. Logo, com o não conhecimento do
Recurso de Ofício então interposto (conforme tópico específico deste voto), tornou-se definitiva
a decisão da DRJ de origem neste ponto.
Dessa forma, não há o que se manifestar acerca do tema, independentemente da
decisão proferida no processo que envolve o lançamento das obrigações principais.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício, e por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos das razões acima expostas,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 189
DF CARF MF
Original